Tribunal: STF
Processo: RHC 60040
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
AUTORIDADE COATORA, PEDIDO ORIGINARIO, (STF), CONHECIMENTO.
CONHECIDO COMO ORIGINARIO, POR SE TER CONSIDERADO O TRIBUNAL "A QUO"
AUTORIDADE COATORA.
DEFESA INSUFICIENTE: NECESSIDADE DE SER APRECIADA EM CADA CASO; E,
NA HIPÓTESE, NÃO OCORRE.
SENTENÇA OMISSA QUANTO AO "SURSIS": NÃO EXISTE, SE, EXPRESSAMENTE, O
JUIZ SE REFERE AOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO, E LHE DETERMINA A
PRISÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO ORIGINARIO E INDEFERIDO.